Tribunal: TJDFT
Processo: 0749128-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual deferida a tutela de urgência para determinar à operadora de saúde agravante se abstenha de cobrar o valor referente ao ‘aviso prévio’ para a resilição do contrato.
2. A questão em discussão consiste em verificar a satisfação dos requisitos para a concessão da medida de urgência na origem.
3. A cláusula contratual que impõe ao consumidor empresarial a obrigação de aviso prévio de 60 dias para resilição de plano de saúde coletivo, com cobrança de mensalidades no período, é abusiva (art. 51, IV do CDC). Precedentes.
4. No caso, a previsão contratual de necessidade de observância de aviso prévio, em princípio, deve ser afastada, porquanto indica abusividade, o que justifica a suspensão da exigibilidade da cobrança de mensalidades vencidas após a formalização do pedido cancelamento pelo consumidor. 4.1. Também se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de negativação da sociedade empresária autora/agravada que resultará em prejuízo para a continuidade da atividade empresarial. 4.2. Não há risco de irreversibilidade, pois, caso reconhecida a legalidade das mensalidades, poderá a agravante cobrar normalmente o débito referente ao período de aviso prévio previsto no contrato.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.